Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013180-06.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA SALES
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Maria Aparecida Ferreira Sales e Banco Santander Brasil S/A contra sentença do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que condenou a instituição financeira a ressarcir a consumidora no valor de R$ 1.996,46, com correção e juros, sem reconhecer danos morais nem a devolução em dobro dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário nas transações contestadas, afastando ou não a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança e execução.
4. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações realizadas em ambiente virtual, sendo insuficientes as telas sistêmicas apresentadas para afastar a alegação da consumidora de não reconhecimento dos débitos.
5. Cabe ao banco garantir a segurança das operações, sobretudo em compras virtuais que destoam do perfil da cliente, pessoa idosa que utiliza a conta para movimentações básicas. A ausência de mecanismos eficazes de prevenção configura falha na prestação do serviço.
6. O art. 42, parágrafo único, do CDC admite devolução em dobro apenas em caso de má-fé, o que não se verifica diante do estorno parcial administrativo, caracterizando engano justificável. Correta a restituição simples dos valores.
7. O dano moral decorre da própria situação vivenciada pela consumidora: débitos não reconhecidos, frustração na tentativa de solução administrativa e necessidade de ajuizamento da ação, em evidente desvio produtivo. Configura-se dano moral in re ipsa.
8. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Banco Santander Brasil S/A desprovido. Recurso de Maria Aparecida Ferreira Sales parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, mantida a restituição simples dos valores.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações não reconhecidas realizadas em ambiente virtual quando não comprovam a regularidade das operações nem adotam mecanismos eficazes de prevenção a fraudes. 2. A repetição do indébito em dobro exige má-fé do fornecedor, afastada quando caracterizado engano justificável. 3. O dano moral decorrente de transações fraudulentas em cartão de crédito configura-se in re ipsa, especialmente quando o consumidor idoso precisa recorrer ao Judiciário após frustração na esfera administrativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013180-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA SALES - CPF: 141.754.281-00 (RECORRENTE), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA SALES - CPF: 141.754.281-00 (RECORRIDO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025